Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702398-06.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME, R. M. R. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE AGRAVADAS: R. M. R. B. D. A., IZABELA MAIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE DESPACHO Na petição de ID no 52313541, a agravante R.M.R.B.D.A requer a reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Nada a prover, tendo em vista que se encontra, exaurida a competência desta Presidência. Ademais, consoante despacho de ID no 51776254, já foi determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, diante da interposição de agravo. Cumpra-se o despacho de ID no 51776254, remetendo-se aos autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007